Tribunal: TJES
Processo: 5004896-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004896-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. F. G. T.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5004896-36.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: L.F.G.T.

EMBARGADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO PELO MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, para afastar a obrigação de custear tratamento pelo método ABA exclusivamente com profissionais portadores de mestrado ou certificação internacional BCBA. O embargante alegou omissão do julgado quanto à qualificação mínima exigida, adequação do centro especializado, fixação de prazo e arbitramento de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar a qualificação mínima dos profissionais e a adequação do centro especializado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao prazo de cumprimento e arbitramento de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão central, afastando a exigência de titulação específica (mestrado em ABA ou certificação BCBA), por inexistir previsão normativa nos conselhos profissionais e por caracterizar obrigação excessiva ao plano de saúde.

5. Restou expressamente determinado que a operadora deve continuar fornecendo imediatamente o tratamento ABA pela rede credenciada, de modo que inexiste omissão quanto ao prazo.

6. A multa diária já havia sido fixada em primeiro grau e não foi objeto do agravo de instrumento.

7. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com a decisão, o que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando encontra fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, devendo se restringir à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Inexiste omissão em acórdão que, de forma fundamentada, afasta exigências desarrazoadas de qualificação profissional e garante o fornecimento imediato do tratamento na rede credenciada.

3. A ausência de fixação de novo prazo ou de multa em sede recursal não configura omissão quando tais pontos já foram decididos na origem ou não integraram o objeto do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

TJES, AI nº 00037922820188080035, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 20.07.2018.

TJES, AI nº 030199004984, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJ 12.01.2021.

TJMG, EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000, Relª Desª Juliana Campos Horta, Primeira Câmara Cível, j. 06.08.2024, DJEMG 13.08.2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe 06.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 10103328.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LUIS FERNANDO GOULART TALHATE, menor impúbere representado por sua genitora,
em face do acórdão (ID 10103328) proferido pela c. Segunda Câmara Cível que conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e conferiu-lhe parcial provimento para
“desobrigar o plano de saúde recorrente a efetuar o custeio de tratamento apenas com profissionais com mestrado ou certificação internacional BCBA, bem como fora da sua rede credenciada”
.

Em suas razões (ID 10387317), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso, pois não considerou que a operadora recorrida não forneceu o tratamento médico nos moldes necessários e também porque não indicou qual a qualificação ou capacitação mínima dos profissionais e a adequação do centro especializado para o tratamento.

Por fim, afirma que há omissão na ausência de menção a prazo para que a parte requerida cumpra a decisão judicial, bem como na ausência de arbitramento de multa.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 12322783.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou Parecer (ID 10294193) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Diversamente do aduzido pelo embargante, o acórdão objurgado foi explícito ao indicar o porquê se considerava desarrazoada a exigência técnica imposta pela parte autora, mantendo, contudo, os demais termos da decisão agravada, veja-se:

Ocorre que, de fato, entendo ser desarrazoada a exigência de que o profissional que realizará o tratamento tenha mestrado em ABA ou a certificação internacional BCBA.

Isso porque embora me sensibilize por demais com a matéria posta em exame, afeta à manutenção da saúde de uma criança, deve ser sopesado que os próprios conselhos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, que regulamentam o exercício de tais atividades, não exigem que a terapia com metodologia ABA seja conduzida por profissional com mestrado ou certificação BCBA.

Registro não olvidar que, na esteira da iterativa jurisprudência deste Sodalício, em consonância com o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “havendo previsão contratual de cobertura da doença, compete ao médico e não ao plano de saúde, o estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário” (TJES - AI: 00037922820188080035, Relª Deª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.7.2018).
No entanto, para além de indicar a metodologia adequada para condução do tratamento da agravada, como lhe compete, o médico determinou os requisitos curriculares dos profissionais que realizarão o tratamento conforme método ABA, exigência a qual entendo que não pode ser imposta ao plano de saúde, porquanto viola o princípio da razoabilidade

E analisando detidamente a documentação apresentada pelo recorrido, verifico que as solicitações de agendamento feitas pela genitora do recorrente sempre frisavam a necessidade de atendimento dos requisitos acadêmicos fixados pelo médico assistente (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA), o que excede o limite do contrato e extrapola a iterativa jurisprudência.

Por isso que, a meu ver, decidir de maneira distinta acabaria por ir de encontro à posição assentada por este egrégio Tribunal de Justiça, no que se refere à autorização do tratamento pelo método ABA, via de regra, cabe a rede credenciada do plano de saúde, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira. II - Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual. [...] (TJES, AI nº 030199004984, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, DJ 12.1.2021 - destaquei).

Isso o digo porque, das circunstâncias do caso concreto, é possível inferir que a exigência de uma certificação pontual ou um título de pós-graduação stricto sensu, como um mestrado com elevado grau de especialidade, se traduziria, muito provavelmente, como na hipótese dos autos, na imposição de obrigação a ser cumprida pela agravante no sentido de custear o tratamento fora de sua rede credenciada.

Cito, por oportuno, trecho do parecer ministerial no sentido de que "ao menos em uma análise superficial, as psicólogas indicadas, e que supostamente laboram na Clínica credenciada ofertada, possuem algum grau de capacitação para trabalhar com o método ABA, que foi prescrito ao infante, segundo os documentos trazidos em sede recursal pela Operadora do Plano de Saúde".

[...]

Por todo o arrazoado, entendo que o tratamento deve ser fornecido pela agravante com os profissionais da sua rede credenciada, habilitados nos métodos aplicáveis à espécie, sem, contudo, que de tais profissionais seja exigido mestrado em ABA ou certificação BCBA.

Destaco, por derradeiro, que, em razão da necessidade de acompanhamento contínuo e ininterrupto dos pacientes com transtorno do espectro autista, deve a Operadora do Plano de Saúde fornecer imediatamente o tratamento pelo método ABA solicitado por meio de sua rede credenciada, sem exigência, contudo, das especializações indicadas pela parte autora. Não sendo fornecido o aludido tratamento, certo é que o Plano de Saúde será obrigado a ressarcir a contratante que, eventualmente, busque sua realização por meio de rede particular.

Verifica-se, portanto, que apenas houve o afastamento da exigência referente à qualificação dos profissionais, sendo mantidos os demais termos do comando judicial que reconheceram a necessidade de fornecimento imediato de tratamento pelo Método ABA na rede credenciada.

De igual modo, não há que se falar em omissão quanto ao prazo para cumprimento da determinação, pois, como visto, restou determinado que a Operadora deve seguir fornecendo o tratamento, apenas sem a exigência dos aludidos profissionais. Por sua vez, a multa diária fora arbitrada na origem e não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, não havendo que se falar, portanto, em qualquer omissão nesse sentido.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 13:09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59272219092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.